Tribunal: TJMT
Processo: 1003674-16.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003674-16.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, DO CPC/15
–
VALOR DA CAUSA NÃO CONSIDERADO IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença singular para julgar improcedente a demanda inicial, com inversão do ônus de sucumbência e manutenção do percentual de honorários advocatícios fixado na sentença (15% sobre o valor da causa).

2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §8o, do CPC/15, argumentando que o valor da causa (R$ 2.165,00) seria "muito baixo", o que atrairia a incidência do referido dispositivo para fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi
omisso quanto à análise da aplicabilidade do art. 85, §8o, do CPC/15, que prevê a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/15: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

5. Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, que expressamente manteve o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença (15%), apenas invertendo o ônus d
e
sucumbência em razão do provimento do recurso de apelação.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa encontra-se em consonância com o disposto no art. 85, §2o, do CPC/15, que estabelece o percentual entre 10% e 20%.

7. A aplicação do §8o do art. 85 do CPC/15 constitui exceção à regra geral prevista no §2o do mesmo dispositivo, sendo cabível apenas nas hipóteses em que o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo, tratando-se de norma excepcional de interpretação restritiva.

8. No caso concreto, embora o valor da causa seja relativamente modesto (R$ 2.165,00), não se pode considerá-lo irrisório ou muito baixo a ponto de justificar o afastamento da regra geral de fixação dos honorários advocatícios.

9. O montante resultante da aplicação do percentual de 15% (aproximadamente R$ 324,75) mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, considerando-se a natureza da demanda e os atos processuais praticados.

10. O julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes ou se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que pela motivação apresentada seja
possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão no acórdão quando a questão dos honorários advocatícios foi expressamente analisada, com manutenção do percentual fixado na sentença e inversão do ônus
da
sucumbência. 2. A aplicação do art. 85, §8o, do CPC/15 é excepcional e exige que o valor da causa seja inestimável, irrisório ou muito baixo, não sendo o caso quando o montante, embora modesto, resulta em verba honorária proporcional ao trabalho desenvolvido."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003674-16.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

CAIXA SEGURADORA S/A

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
opõe recurso de embargos de declaração (ID
318556892
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
316684856
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu provimento ao recurso, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa
.

Em suma, a
parte
embargante
alega

a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §8o, do CPC/15, argumentando que o valor da causa, de R$ 2.165,00 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais), configura-se como "muito baixo", o que atrairia a incidência do referido dispositivo legal para fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Aduz que o CPC/2015 estabeleceu novos parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária, determinando expressamente que, sendo o valor da causa irrisório, há de se observar o disposto no §8o do art. 85, com arbitramento por apreciação equitativa.

Cita precedentes jurisprudenciais que, segundo alega, corroboram seu entendimento acerca da necessidade de aplicação da equidade na fixação dos honorários quando o valor da causa for muito baixo, afirmando que a não observância desses critérios resultaria em aviltamento dos honorários advocatícios.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja suprida a omissão apontada e fixados os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §8o, do CPC
/15
.

Recurso tempestivo (ID
323089351
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (
ID
324395358
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003674-16.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

CAIXA SEGURADORA S/A

V O T O

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, §8o, do CPC/15, que dispõe:

“[...]
§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.
”

Contudo, não se vislumbra a alegada omissão no acórdão embargado. O julgado expressamente manteve o percentual de
honorários advocatícios fixado na sentença (15%), apenas invertendo o ônus d
e
sucumbência em razão do provimento do recurso de apelação, o que demonstra que houve análise e deliberação sobre o tema.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa encontra-se em perfeita consonância com o disposto no art. 85, §2o, do CPC
/15
, que estabelece:

“[...]
§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
”

A aplicação do §8o do art. 85 do CPC
/15
constitui exceção à regra geral prevista no §2o do mesmo dispositivo legal, sendo cabível apenas nas hipóteses em que o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo. Trata-se de norma excepcional, cuja interpretação deve ocorrer de forma restritiva.

No caso concreto, embora o valor da causa seja relativamente modesto (R$ 2.165,00), não se pode considerá-lo irrisório ou muito baixo a ponto de justificar o afastamento da regra geral de fixação dos honorários advocatícios. O montante resultante da aplicação do percentual de 15% (aproximadamente R$ 324,75) mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora, considerando-se a natureza da demanda e os atos processuais praticados.

Nesse contexto, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
e
mbargante com o critério adotado para fixação dos honorários advocatícios, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Assim, inexistindo no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026